Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES. RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571, TODOS DO STJ. INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, é admissível a incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo veículo, com fundamento nos arts. 797 e 908 do CPC/15, pois a existência de restrição anterior não afasta a propriedade do Executado nem impede novas constrições. A coexistência dessas garantias é viabilizada pelo sistema de concurso de preferências, no qual o registro no Renajud define a ordem cronológica entre os credores.
2. Ocorre, porém, que, embora a multiplicidade de penhoras seja juridicamente admissível, o magistrado pode indeferir novas constrições quando verificar que o valor do bem é irrisório em relação às dívidas anteriormente garantidas, em observância à utilidade da execução.
3. No caso vertente, a consulta realizada via Renajud na origem revela que o veículo indicado para a constrição é antigo, encontra-se alienado fiduciariamente e está sujeito a diversas restrições provenientes de Varas de Execução Fiscal e da Justiça do Trabalho, circunstâncias que evidenciam a provável inutilidade da penhora pretendida.
4. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
5. Por ocasião do julgamento do referido processo, o c. STJ firmou o entendimento de que o “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”, sem, contudo, condicionar tal conhecimento à realização da pesquisa via sistema Infojud.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.